Tribunal: TJMT
Processo: 0134558-14.2009.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0134558-14.2009.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (AGRAVADO), EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS (AGRAVADO), NILTON NELSON GOULART (AGRAVADO), MARCOS INACIO JUNG (AGRAVADO), SEBASTIAO RODRIGUES SOUZA (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO VERGANI (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SALLES (AGRAVADO), ESPOLIO DE FRANCISCO SILVANO DE ASSIS, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - AÇÃO COBRANÇA DE RENDIMENTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – VALORES PAGOS A MENOR POR OCASIÃO DO ADVENTO DOS PLANOS
VERÃO, COLLOR I E COLLOR II
– APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – REEDIÇÃO DAS QUESTÕES JÁ RECHAÇADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO JULGADO – QUESTÕES TODAS JÁ DIRIMIDAS ATRAVÉS DE TEMAS FIRMADOS EM RECURSOS REPETITIVOS – POSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES DE FORMA UNIPESSOAL -

ART.932, INCISO IV, DO CPC/15 C/C SÚMULA 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Deve-se negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que nega provimento ao apelo anteriormente interposto pelo agravante, nos termos do inciso IV do art.932 do CPC/15, com fundamento nos
Temas 298
,
300
e
302
, todos do STJ, sem que nas razões do interno haja indicação específica dos possíveis desacertos do
decisum
unipessoal

Nos termos do artigo 932 do CPC e do Enunciado 568 da Súmula do STJ, o Relator pode, de forma monocrática, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, sem que se configure ofensa ao duplo grau de jurisdição, juiz natural e colegialidade. Entendimento pacífico do STJ.

Precedentes desta Corte e do STJ.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática de ID. n. 112132967 - Pág. 6/12, a qual negou provimento ao apelo que havia sido interposto contra a sentença que, na
Ação Cobrança de rendimentos de caderneta de poupança
n. 32758-48.2008.811.0041 (Cód. 363108) ajuizada por
MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)
, após decretar a revelia do banco réu, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a instituição credora ré aplique, sobre os saldos das cadernetas de poupanças dos autores declinadas na inicial, em janeiro de 1989, o índice IPC, restituindo aos poupadores as diferenças de remuneração decorrentes da correção a menor, observando os extratos acostados nos autos.

Inconformada, recorre a instituição financeira reeditando as preliminares de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do procedimento originários sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, bem como pelo reconhecimento da prescrição quinquenal.

No mérito, sustenta a necessidade de se fixar os critérios dos saldos de caderneta de poupança, pleiteando que, acaso tenha de fazer qualquer pagamento aos autores, que se restrinja ao valor da remuneração que o poupador deveria receber caso o saldo permanecesse aplicado na conta poupança desde a data do alegado expurgo, até o efetivo pagamento.

Sustenta, ainda, a inexistência de mora a justificar o cômputo dos juros moratórios.

Por fim, defende a impossibilidade de julgamento monocrático do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que negou provimento ao apelo interposto contra a decisão que
julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a instituição credora ré aplique, sobre os saldos das cadernetas de poupanças dos autores declinadas na inicial, em janeiro de 1989, o índice IPC, restituindo aos poupadores as diferenças de remuneração decorrentes da correção a menor, observando os extratos acostados nos autos
.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, não há como garantir ao banco apelante a guarida vindicada.

Com efeito, ao negar provimento ao mencionado recurso, esta relatora assim consignou:

“
[...]

D E C I S Ã O

M O N O C R Á T I C A

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, na
Ação Cobrança de rendimentos de caderneta de poupança
nº 32758-48.2008.811.0041 (Cód. 363108) ajuizada por
MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)
, após decretar a revelia do banco réu, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a instituição credora ré aplique, sobre os saldos das cadernetas de poupanças dos autores declinadas na inicial, em janeiro de 1989, o índice IPC, restituindo aos poupadores as diferenças de remuneração decorrentes da correção a menor, observando os extratos acostados nos autos. Condenou ainda os litigantes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o banco demandado apela suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção não meritória do feito, nos termos do art.267, inciso VI, do CPC/73.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal na forma do art.178, §10, inciso III, do CC/16 ou subsidiariamente, na forma do art.27 do CDC.

No mérito, sustenta que o reconhecimento da revelia torna indiscutível apenas as questões de fato, e não as de direito, não induzindo, necessariamente a procedência do pedido.

Assevera que o chamado Plano Verão somente alcançou as contas-poupança com data-base na primeira quinzena de janeiro de 1989, ao passo que o Plano Collor I atingiu apenas as contas-poupança com data-base entre 16 e 28 de março de 1990, e saldo nos meses de abril e maio daquele ano, o que não seria o caso de nenhum dos poupadores apelados.

Alega que, de igual modo, o Plano Collor II abarcou apenas as contas-poupança abertas ou com depósito nos dias 29 a 31 de janeiro de 1991, hipótese à qual também não se amolda o caso dos autos.

Afirma que ao remunerar os saldos das mencionadas cadernetas de poupança, o banco não se apropriou dos créditos dos recorridos, mas apenas cumpriu a legislação imposta pela União Federal e os atos normativos baixados pelo CMN e pelo BACEN, as quais estava obrigado a observar.

No mais, pleiteia que o valor a ser restituído seja corrigido mediante os índices de remuneração da poupança, acrescido de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, porém não capitalizados, e restrito ao interregno relativo aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda, com juros de mora a partir da citação.

Por fim, pugna pela alteração da verba honorária a fim de que esta seja arbitrada por equidade, nos termos do §4º do art.20 do CPC/73, com sugestão de fixação em R$1.000,00, sob o pretexto da curta duração do processo (oito meses), e da ausência de instrução processual.

Contrarrazões às fls. 179/186, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática. Relativamente à arguição de ilegitimidade passiva, certo é que, de acordo com a tese cristalizada no julgamento do recurso paradigma REsp nº 1.107.201/DF,
‘A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.’
(
Tema 298
)

Além disso, resta pacificada na jurisprudência do STJ a impertinência da alegada necessidade de a União Federal ou o BACEN integrarem a lide. Vejamos:

ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. BANCO DEPOSITÁRIO. IPC DE MARÇO DE 1990 EM DIANTE. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. LEGITIMIDADE PASSIVA.CADERNETA DE POUPANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL E À UNIÃO. DESCABIMENTO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPC DE JANEIRO DE 1989. CONTAS ABERTASOU RENOVADASNA PRIMEIRA QUINZENA. I. Ausência de interesse em recorrer quanto a expurgos não constantes da inicial nem incluídos na condenação. II. O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que o banco depositário é parte legítima passiva para responder pelo pedido de correção monetária de cadernetas de poupança relativo ao IPC de janeiro de 1989. [...] IV. Impertinente a denunciação da lide à União e ao BACEN.V.Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ – Quarta Turma – REsp 187.852/SP, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. em 07/05/2002, DJ 19/08/2002, p. 167)

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SER A LEI VIOLADA OU DE CONFIGURAR-SE O DISSÍDIO, QUANTO À SUA INTERPRETAÇÃO, SE NÃO EXAMINADA A QUESTÃO JURÍDICA PERTINENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS. PLANO VERÃO. A obrigação de complementar o pagamento que eventualmente haja sido feito a menor é, em regra, do depositário, e não do Banco Central ou da União. Denunciação da lide. Inadmissibilidade. Por não haver razão para admitir-se direito de regresso. [...]” (STJ - Terceira Turma –REsp 200.430/SP, Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO, j. em 18/05/1999, DJ 23/08/1999, p. 122)

ECONÔMICO. PROCESSUAL ClVIL. BANCO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL E À UNIÃO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42.72%). MARÇO DE 1990. CARÊNCIA DE AÇÃO. I - Pertence ao banco depositário, exclusivamente, a legitimidade passiva ad causam para as ações que objetivam a atualização das cadernetas de poupança pelo índice inflacionário expurgado pelo Plano Verão (MP n.32 e Lei n.7.730/89). II - Impertinente a denunciação da lide à União e ao BACEN. [...] (STJ – Quarta Turma – REsp 189.014/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, j. em 29/06/2000, DJ 25/09/2000, p. 105)

Com isso,
rejeito também a preliminar
de ilegitimidade passiva e da alegada necessidade de convocação da União Federal e/ou do BACEN para integrarem a lide. No que tange à preliminar de prescrição quinquenal, razão também não assiste ao recorrente.

Isso porque, ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do REsp nº 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese vinculante que deu origem ao
Tema 300
, segundo o qual ao
‘é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.’

Ora, no caso dos autos, o manejo da ação para a busca dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupanças em decorrência do Plano Verão e dos subsequentes, ainda em 29/12/2008, está em plena simetria com o que estabelece o referido paradigma, posto que anterior ao vigésimo aniversário daquele primeiro plano, em 15/01/1989.

Com isso,
rejeito
a prefacial de prescrição.-

De igual forma, melhor sorte não socorre ao banco apelante no que tange ao mérito recursal propriamente dito.

Primeiramente porque, ao contrário do alegado nas razões de recorrer, em todas as oito contas-poupança apontadas na inicial, a respectiva data-base está dentro da primeira quinzena do mês, conforme se pode extrair dos documentos de fls. 87/94.

Além disso, ao contrário do entendimento do banco apelante tenta fazer prevalecer, a orientação do STJ, pacificada por ocasião do julgamento do recurso paradigma REsp nº 1.107.201/DF preceitua que,
‘quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).’
(
Tema 302
)

No mais, em razão de a condenação não ter imposto a aplicação sobre os
quanta debeatur
qualquer acréscimo a título de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, muito menos de forma capitalizada, entendo que neste ponto sequer existe interesse do banco apelante no afastamento de tal encargo.

Por derradeiro, deixo de alterar a verba honorária arbitrada, uma vez que já fixada na baliza percentual mínima de que trata o §3º do art.20 do CPC/73, aplicável ao caso. Afinal, tendo havido condenação, e não havendo, em princípio, como dizê-la ínfima ou exorbitante, não há se falar em arbitramento por equidade, na forma do §4º do mencionado artigo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ.

Deixo de majorar a verba honorária nesta fase recursal vez que o presente apelo foi interposto ainda sob a vigência da Lei nº 5.869/73 (CPC/73). P.I. C. Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2.020.-

P. I. C.

Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID. n. 112132967 - Pág. 6/12)

Como se vê, todas as questões requentadas foram suficientemente dirimidas na decisão agravada, não tendo o banco agravante impugnado especificamente quais os desacertos da decisão unipessoal agravada.

Importante frisar que todas os questionamentos reeditados encontram solução paradigma nas teses firmadas por ocasião do julgamento do REsp nº 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos (
Temas 298
,
300
e
302
, todos do STJ).

Não por outra razão, encontra-se pacificado no âmbito desta Corte, o entendimento segundo o qual,
“Nos termos do artigo 932 do CPC e do Enunciado 568 da Súmula do STJ, o Relator pode, de forma monocrática, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, sem que se configure ofensa ao duplo grau de jurisdição, juiz natural e colegialidade. Entendimento pacífico do STJ.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1008788-04.2017.8.11.0003 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 17/07/2019, publ. no DJE 22/07/2019)

Diante disso, e sem maiores digressões, submeto a decisão monocrática ao presente colegiado, encaminhando o voto de relato no sentido do desprovimento.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022